Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-31.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
MONITÓRIA. Utilização como prova escrita de notas promissórias de 1996 cuja execução foi extinta com resolução de mérito devido a prescrição intercorrente (CPC/1973, art. 269, IV). Violação a coisa julgada material. Extinção da ação nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Recurso não provido.